Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715679-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICEL S/A RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA. ART. 51, § 5o, DA LEI N. 8.245/91. EXTINÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante art. 51, § 5o, da Lei n. 8.245/91, a ação renovatória de locação deve ser ajuizada no intervalo de 1 (um) ano, no máximo, até 6 (seis) meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. 2. Na hipótese, o contrato de locação de imóvel não residencial celebrado entre as partes possuía vigência até 27/9/2021 e a ação renovatória foi proposta pela locatária somente em 12/5/2021, após, portanto, o prazo decadencial previsto na Lei de Locações para tal finalidade, mesmo considerando a suspensão dos prazos decadenciais estipulada pelo regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Lei. n. 14.010/20). 3. Se há decadência do direito à renovação compulsória do contrato de locação, escorreita a r. sentença proferida pelo magistrado de origem, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei 14.010/2020, porque, estando suspenso o prazo decadencial no período de junho a outubro de 2020, não poderia ter reconhecido a fluência do prazo decadencial para a propositura da ação renovatória; b) artigo 90 do Código de Processo Civil, argumentando que não lhe pode ser imputado o ônus sucumbencial, pois quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a recorrida, que criou inúmeros empecilhos para a renovação contratual na via extrajudicial. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT. A recorrente (ID 43148536 – Pág. 16) e a recorrida (ID 44299862 – Pág. 8) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), Maria Eugênia Cabral de Paula Machado (OAB/DF 22.720) e Manoel Walter Veras Alves Filho (OAB/DF 26.630). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 41769151 – Págs. 2/3 acerca da decadência da ação renovatória de locação, verbis: Segundo se verifica dos autos, as partes firmaram, em 28/9/2012, contrato de locação de imóvel não residencial, com vigência até 27/9/2014, no qual a autora figurou como locatária e a ré como locadora, cujo objeto era o aluguel de uma área de 150m2 (cento e cinquenta metros quadrados), situada na Rodovia BR 020, Km 4, entrada pelo Condomínio Morada dos Nobres, em Sobradinho/DF, destinada exclusivamente à instalação da estação de rádio-base DF00427 ID: DFSOB46 (ID 39935250, p. 2-7). Após, foram celebrados 2 (dois) aditivos que estenderam o prazo contratual. O primeiro até 27/9/2016 (ID 39935250, p. 23-25) e o segundo até 27/9/2021 (ID 39935250, p. 30-32). (...) Ocorre que a presente ação renovatória somente foi ajuizada em 12/5/2021, isto é, após o prazo decadencial estipulado no § 5o do referido art. 51 da Lei de Locações, ad litteris: Art. 51 (...) § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Com efeito, se a vigência do contrato locatício terminaria em 27/9/2021 (ID 39935250, p. 30-32), a locatária teria até a data de 27/3/2021 para propor a ação renovatória, sob pena de perda do direito. (...) Mesmo considerando a suspensão do prazo decadencial prevista na Lei n. 14.010/20, que dispôs sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o direito da autora à renovação compulsória da locação estaria marcado pela decadência. Isso porque o art. 3o, § 2o, da Lei. n. 14.010/20[1] suspendeu os prazos decadenciais tão somente até 30/10/2020 e a presente ação renovatória foi ajuizada em 12/5/2021, mais de 6 (seis) meses após o fim da referida paralização dos prazos. Sendo assim, sob qualquer ângulo, o direito da autora à renovação compulsória do contrato de locação decaiu, motivo pelo qual escorreita a r. sentença proferida pelo i. magistrado de origem ao extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 90 do CPC, haja vista que a revisão das “conclusões do tribunal a quo acerca da responsabilidade pela propositura da demanda exige reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.161.410/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda em relação à apontada divergência interpretativa, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorrente e recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015